Tribunal: TJDFT
Processo: 0725900-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrida/embargante alega que há omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e contradição dos fundamentos do acórdão no tocante à condenação ao pagamento do aluguel, embora a embargante tenha utilizado o imóvel com os filhos comuns. Aponta erro material quanto à condenação a pagar aluguel de maio de 2022, uma vez que desocupou o bem em fevereiro, e quanto ao fator de correção que alega ter sido acertado no acordo o IGPM.
2. Desnecessária a análise da gratuidade de justiça, uma vez que nas Turmas Recursais não há condenação da parte recorrida em ônus sucumbenciais. Em eventual interposição de recurso a instâncias superiores, caberá ao respectivo Tribunal analisar o pedido.
3. O acórdão considerou que o fato de a recorrida ter residido no imóvel com os filhos comuns do casal não a dispensa do cumprimento do acordo, sendo devido o aluguel vencido até 2 de maio de 2022 (relativo ao uso do imóvel até fevereiro), conforme planilha apresentada na inicial e não impugnada pela ré na contestação.
4. O acordo estipulou o reajuste anual do aluguel pelo IGPM, mas não dispôs sobre os encargos incidentes sobre eventual mora no pagamento desse aluguel. Dessa forma, não há erro na adoção dos encargos moratórios previsto na lei, que não se confundem com o reajuste anual do aluguel.
5. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.